Tribunal: TJSP
Processo: 1509908-36.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Autoria e materialidade não questionadas – Insurgência defensiva que se restringe à reprimenda e ao regime imposto ao réu – Pena que demanda discreto reparo – Afastamento da causa de aumento do repouso noturno devida – Regime carcerário eleito com critério – Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo.